Tribunal: TJDFT
Processo: 0709992-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709992-09.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: N. J. L. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: N.V.L. APELADO: ROBERTA ITABAIANA FEIJAO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por N.J.L.D.O, menor impúbere, representado por N.V.L., contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 56723122), que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Roberta Itabaiana Feijão, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da data da sentença (arbitramento), em prestígio ao enunciado da Súmula n.o 362, do Superior Tribunal de Justiça, com juros de mora a partir da citação. Considero, assim, esta fase de conhecimento do processo encerrada COM resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do patrono da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que faço com base no artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Em razões recursais (Id 56723124), o autor/apelante pleiteia, em resumo, “seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. sentença recorrida para majorar o 'quantum' de indenização moral fixado, para o valor requerido nos pedidos da exordial, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”. Dispensado o recolhimento do preparo, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça (Id 56723038). Apesar de devidamente intimada, a ré deixou transcorrer, in albis, o prazo para apresentar contrarrazões (Id 56723125). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo (Id 56970074). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento, porquanto fora interposto de forma intempestiva. Senão vejamos. Com efeito, segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, todos do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Concretamente, a sentença recorrida foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 15/12/2023 (sexta-feira) (Id 56723123) e considerada publicada no dia seguinte, em 18/12/2023 (segunda-feira). Por conseguinte, a contagem do prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil subsequente, em 19/12/2023 (terça-feira), tendo como termo final o dia 08/02/2024 (quinta-feira), considerando a suspensão do prazo entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive (art. 220, caput, do CPC). Com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada somente em 09/02/2024 (Id 56723124), flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC: “Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica na hipótese. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Digesto Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente inadmissível, pois que intempestivo. Sem majoração de honorários, porque não fixada tal verba em desfavor do apelante na instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Encaminhe-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, II, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e restituam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 28 de junho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora